Tribunal: TJMT
Processo: 1005057-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005057-04.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO(AS): ROSANA DE SOUZA TEIXEIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de igual denominação que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1003235-51.2020.8.11.0041, impetrado pela Recorrida, deferiu o pedido liminar, determinando a suspensão do despacho que a impediu de tomar posse no cargo de Professor de Ensino Fundamental – Pedagogia – e, consequentemente, proceda a sua nomeação, bem assim que a Administração, depois da nomeação, posse, organização da lotação e escala de trabalho, verifique a compatibilidade de horário com o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil - TDI (Id. 36726486 – págs. 33/37).
O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que os cargos de Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI – e de Professor não podem ser cumulados, já que o primeiro não se enquadra na classificação de técnico ou científico, por não se exigir formação específica ou conhecimento técnico para o seu exercício.
Afirma que a lei municipal não exige conhecimento profissionalizante, com aplicação de conhecimentos científicos ou artísticos de nível superior, o que demonstra a impossibilidade de ser cumulado com o de Professor.
Diante disso, postula a concessão do efeito suspensivo ao presente Recurso.
É a síntese. Decido.
Como visto, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de igual denominação que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1003235-51.2020.8.11.0041, impetrado pela Recorrida, deferiu o pedido liminar.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
O efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Da análise dos autos, verifico que a Agravada tomou conhecimento, por meio do Despacho n. 135/2020, que teria de pedir exoneração do cargo de TDI, pois, caso contrário, seriam canceladas a sua nomeação e posse no cargo de Professor, para o qual foi aprovada, tendo em vista que a acumulação não era permitida.
Consta do referido Despacho o seguinte:
(...)
Diante de tal situação o (a) servidor (a) deverá ser comunicado (a) para comparecer junto à Diretoria de Recursos Humanos/Secretaria Municipal de Educação, sendo o (a) mesmo (a) informado (a) sobre a impossibilidade do acúmulo nos cargos de Professor e Técnico em Desenvolvimento Infantil, devendo o mesmo optar em documento anexo, qual o cargo possui interesse em tomar Posse no Concurso Público, nos termos do art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal. (Id. 35989962 – pág. 03).
Sabe-se que a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas, nos termos do artigo 37, XVI, da CRFB, é vedada, salvo nos casos em que houver a compatibilidade de horários, observado o estabelecido nas alíneas a, b e c. Veja-se:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...);
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:
a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico;
c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; (Destaquei).
Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:
ADMINISTRATIVO. CARGOS PÚBLICOS. ACUMULAÇÃO ILEGAL. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. NATUREZA TÉCNICA. COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1(...).
2. A Constituição Federal estabelece como regra a impossibilidade da acumulação de cargos públicos, permitindo, excepcionalmente, apenas quando houver compatibilidade de horários, a acumulação de exercício de dois cargos de professor, de um cargo de professor com outro técnico ou científico, e de dois cargos privativos de profissionais de saúde, sendo certo que cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional. Precedentes.
3. (...). (AgInt no RMS 44.511/SE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019). (Negritei).
Dessa forma, não há dúvidas de que a acumulação dos cargos de professor com outro técnico é permitida, desde que haja compatibilidade de horários.
No caso em questão, a Agravada exerce o cargo efetivo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, no Município de Cuiabá e foi aprovada, em concurso público, para o cargo de Professor.
O cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil é de nível médio, exige como requisito para provimento que o candidato tenha concluído o Ensino Médio profissionalizante, com habilitação em Magistério, ou formado no Ensino Superior, com graduação em Licenciatura Plena em Pedagogia.
As funções do referido cargo envolvem atividades que remetem à ideia de um cuidador de crianças e incluem também a responsabilidade “pelo planejamento pedagógico e pelas ações educativas”.
Vê-se, portanto, que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil versa sobre atividades especializadas, que exigem formação específica e habilitação em curso legalmente classificado como técnico, compatíveis, portanto, com os requisitos exigidos para ingresso.
Dessa forma, tenho que, aparentemente, o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil deve ser considerado cargo técnico, para fins de enquadramento na exceção prevista no artigo 37, inciso XVI, alínea “b” da Constituição da República.
Entrementes, penso que, nos autos de origem, não há prova de que os horários sejam compatíveis.
Nessa quadra, tenho que a determinação de posse, constante da decisão recorrida, deve ser suspensa, até o julgamento do Recurso pelo Colegiado.
Ante o exposto, DEFIRO, EM PARTE, o pedido de efeito suspensivo, tão somente para suspender a posse da Recorrida.
Comunique-se o Juízo a quo sobre essa decisão.
Intime-se a parte agravada para, no prazo legal, ratificar a contraminuta apresentada (Id. 35989962 – págs. 01/38) ou que apresente nova, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de março de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.